Tribunal: STF
Processo: ARE 1555666
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 132) contra acórdão (eDoc 87) da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE-PREV. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. INCORPORAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. REAJUSTES PREVISTOS NA LEI Nº 15.935/2023. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais ao aquiescer com a concessão, à parte recorrida, servidora aposentada, em cuja inativação se incluiu as benesses da integralidade e da paridade, do direito a que seus proventos sejam revistos para que lhe sejam asseguradas as vantagens remuneratórias previstas na Lei estadual n. 15.935/2023.



    Assevera, nesse contexto, que, “[n]o caso concreto houve alteração do regime jurídico com nova formatação dos critérios e da forma de cálculo da gratificação de direção aos professores da ativa, sem simetria com o regramento anterior (caso da recorrida), tendo sido respeitada a irredutibilidade remuneratória”.



    Diz que o “acórdão não analisou a natureza da gratificação de direção a par da mudança promovida pela Lei 15.935/23 que, adequada ao pagamento do magistério estadual por meio de subsídio, considerando-se a incompatibilidade deste com a incorporação de gratificações, com a finalidade de preservar o valor da remuneração, passou a pagar a gratificação incorporada por meio da rubrica parcela autônoma”.



    Aduz que a “decisão ora impugnada, ao determinar a revisão da aposentadoria, com o reenquadramento da gratificação de direção prevista apenas aos ativos pela Lei nº 15.935/2023, sob o fundamento da preservação da paridade prevista nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, não integrou as normas constitucionais aplicáveis e interpretou equivocadamente o alcance dos conceitos de integralidade e de paridade”.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para “afastar direito da recorrida à revisão da aposentadoria, com o reenquadramento da gratificação de direção incorporada, porquanto a gratificação pelo exercício de direção e de vice-direção prevista na Lei nº 15.935/2023 destina-se aos servidores ativos”.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 1ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 143), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 153), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local, para reconhecer o direito de Mari Angela Argenton Fauth a ter os seus proventos de inativação revistos para se adequar à alteração remuneratória de servidores ativos perpetrada pela Lei estadual n. 15.935/2023, porquanto a aposentadoria sua foi concedida com o benefício da paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    No caso concreto, consoante se extrai dos autos, a parte autora foi aposentada, com proventos integrais e paridade, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Diante do direito de paridade assegurado à demandante, a esta devem ser asseguradas as alterações remuneratórias previstas na Lei nº 15.935/2023, aplicável aos servidores estaduais ativos, mesmo que quando da inatividade estivesse vinculada ao regramento legal do magistério anterior.



    [...]



    Assim sendo, aplicando, por analogia, o referido entendimento ao caso concreto, em que a parte pretende a aplicação do previsto na Lei nº 15.935/2023 em seu art. 70-F, anexo II, sobre a gratificação de direção, possível o reenquadramento no novo plano, diante da paridade garantida constitucionalmente, observada a irredutibilidade de rendimentos.



    [...]



    Destarte, possível o recálculo da gratificação de direção incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora, em consonância com a previsão constante na Lei nº 15.935/2023, observadas a paridade e integralidade. 



    Voto, pois, pelo parcial provimento do Recurso Inominado, para reformar a sentença, reconhecendo o direito da autora à revisão da aposentadoria, com o recálculo da parcela de gratificação de direção incorporada aos proventos de inativação, com reenquadramento no disposto na Lei nº 15.935/2023, assegurada a irredutibilidade de vencimentos, a paridade e integralidade, com a condenação do IPE-Prev ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.



    Nesse cenário, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. Ainda, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.484.038 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. PARIDADE. INTEGRALIDADE . ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente